Tribunal: TJPA
Processo: 0807925-76.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807925-76.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEICAO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DE FORMA INDIVIDUALIZADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEICAO
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
0008841-03.2017.8.14.0008
, tramitada perante o Juízo da
Vara Criminal de Barcarena
, na qual foi condenado à pena de
29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal
(homicídio qualificado)
.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

Redimensionamento da pena tanto na primeira fase como na segunda fase dosimétrica, com aplicação de 1/6 sem efeito cascata
.

III.

Razões de decidir

3.

Há necessidade de se redimensionar a pena, uma vez que esta se mostrou desproporcional, por não conter qualquer metodologia aplicada por nossa jurisprudência.

4.

Não foi aplicada a fração de 1/6 na primeira fase dosimétrica e quando foi aplicada na segunda, ocorreu de forma cumulativa, gerando efeito cascata, que é vedado por nossa farta jurisprudência.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de Julgamento:
Fração de 1/6 a ser aplicada nas duas primeiras fases dosimétricas e de forma não cumulativa a não gerar o efeito cascata.

Jurisprudência relevante:
TJSC, Apelação Criminal n. 0000388-87.2020 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j . 07-12-2023). (TJ-SC - Apelação Criminal: 0000388-87.2020.8 .24.0023, Relator.: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 07/12/2023, Quarta Câmara Criminal;
TJSC, Revisão Criminal n. 4007720-48 .2016.8.24.0000, de Campo Erê, rel. Ernani Guetten de Almeida, Seção Criminal, j. 14-12-2016). (TJ-SC - Revisão Criminal: 4007720-48.2016 .8.24.0000, Relator.: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, Seção Criminal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar procedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0807925-76.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEICAO

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEICAO
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
0008841-03.2017.8.14.0008
, tramitada perante o Juízo da
Vara Criminal de Barcarena
, na qual foi condenado à pena de
29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal
(homicídio qualificado)
.

Em sua petição inicial, o autor requer, no mérito, o
redimensionamento da pena
. Os fundamentos para tal pedido são a alegada
desproporcionalidade entre os vetores judiciais negativos e o
quantum
da pena-base
na primeira fase da dosimetria, e o
cálculo inidôneo na aplicação das agravantes genéricas
na segunda fase.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Foi deferido o pedido de justiça gratuita.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
, opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente Revisão Criminal.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A Revisão Criminal não constitui um novo recurso de caráter ordinário apto a simplesmente reexaminar fatos e provas já exaustivamente debatidos e valorados nas instâncias antecedentes, tampouco se limita à descoberta de provas literalmente novas de inocência. Sua essência reside na
correção do erro judiciário grave
, aquele que conspira contra o próprio texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, ou que, por sua magnitude, revela uma decisão
teratológica
ou manifestamente ilegal.

A dosimetria da pena, embora sujeita à discricionariedade regrada do magistrado sentenciante, não está imune ao controle em sede de Revisão Criminal, especialmente quando o
quantum
fixado ou a metodologia utilizada revelam um
vício insanável
que afronta os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em descompasso com a jurisprudência pátria e a própria lei. A perpetuação de um erro técnico ou de um cálculo manifestamente inidôneo na fixação da reprimenda configura, a meu sentir, hipótese de cabimento da Revisão Criminal, seja por contrariar texto expresso de lei em sentido amplo (art. 621, I, do CPP), seja por configurar circunstância que determina diminuição especial da pena (art. 621, III, do CPP).

Adentrando o mérito, a controvérsia reside nos cálculos efetuados nas duas primeiras fases da dosimetria da pena.

Da Primeira Fase da Dosimetria – Pena-Base:

O Juízo de primeiro grau, ao aplicar a pena-base para o delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, do CP), cuja pena mínima cominada é de 12 (doze) anos, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Com base na valoração negativa destes 03 vetores, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Isso representa um aumento de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal.

A Defesa argumenta que tal aumento é desproporcional ao número de circunstâncias judiciais negativadas, alegando que a jurisprudência e a doutrina consolidaram parâmetros de 1/6 ou 1/8 sobre a pena mínima ou sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo, respectivamente, para cada circunstância judicial desfavorável. Sustenta, outrossim, que a decisão sentencial careceu de fundamentação concreta para justificar um aumento acima destes parâmetros.

É certo que a fixação da pena-base não se resume a uma operação puramente matemática, havendo uma margem de discricionariedade do magistrado. Contudo, essa discricionariedade é
regrada
e deve observar o princípio da
proporcionalidade
. Os parâmetros de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, embora não sejam mandatórios em todos os casos, representam uma
orientação jurisprudencial
que busca justamente assegurar a proporcionalidade na resposta penal. A elevação da pena-base em patamar significativamente superior a estes parâmetros, sem a devida
fundamentação concreta e específica
que demonstre o maior desvalor da conduta em razão da particular intensidade da circunstância judicial negativada, pode configurar desproporcionalidade.

No caso dos autos, o aumento de 6 anos e 9 meses para 3 circunstâncias negativas, em um universo de 8 vetores judiciais, afigura-se excessivo e carente da necessária justificação concreta para a elevação acima dos parâmetros usuais. Considerando a orientação pacificada desta Corte e dos Tribunais Superiores sobre a necessidade de observância da proporcionalidade na fixação da pena-base, e a ausência de fundamentação específica que justifique o
quantum
exacerbado, impõe-se a sua readequação.

Adoto, como parâmetro para a elevação da pena-base, a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
cominada ao delito, para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A pena mínima para o homicídio qualificado é de 12 (doze) anos. O aumento para cada circunstância negativa é de 1/6 de 12 anos, o que corresponde a 2 (dois) anos. Havendo 03 (três) circunstâncias negativas, o aumento total na pena-base é de 3 * 2 anos = 6 (seis) anos.

Assim, a nova pena-base deve ser fixada em 12 (doze) anos (mínimo legal) + 6 (seis) anos (aumento pelas circunstâncias negativas) =
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Da Segunda Fase da Dosimetria – Agravantes:

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a incidência de 03 (três) agravantes genéricas: reincidência, motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. O Juiz declarou ter utilizado o percentual de 1/6 (um sexto) para cada agravante. A Defesa, contudo, aponta para um erro técnico, alegando que o aumento foi realizado sobre a pena já majorada pela agravante anterior, e não sobre a pena-base, configurando a alegada "agravante da agravante".

De fato, a jurisprudência consolidada orienta que a fração de aumento para as agravantes genéricas, usualmente fixada em 1/6 (um sexto), deve incidir sobre a
pena-base
apurada na primeira fase. O método de aplicar o aumento de forma iterativa sobre o resultado de cada agravante sucessiva não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, configurando um erro técnico que pode ser corrigido em sede de Revisão Criminal quando resultar em aumento indevido e substancial da reprimenda.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º E § 4º, I E IV, DA LEI 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE A RECORRENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC). RELATÓRIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADOS AOS DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A INVESTIGAÇÃO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DA APELANTE NA FACÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE, CONSTITUÍDA PARA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, RESPONSÁVEL ORQUESTRAR MASSACRES CONTRA INTEGRANTES DE FACÇÕES RIVAIS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. SENTENÇA HÍGIDA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS PARA INDICAR QUE O PCC EMPREGA ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS QUE REVELAM O PODER BÉLICO DO PCC. ADEMAIS, FATO PÚBLICO E NOTÓRIO JÁ REVELADO EM OUTROS JULGADOS DESTE TRIBUNAL. PRESCINDIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, APREENSÃO E DE COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS. INCREMENTO MANTIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DO INCREMENTO PREVISTO NO ART. 2º, § 4º, I, DA LEI N. 12.850. INVIABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR. RECURSO REJEITADO NO PONTO. PRETENSO AFASTAMENTO DOS AUMENTOS REALIZADOS "EM CASCATA". IMPROPRIEDADE VERIFICADA. CORREÇÃO DEVIDA. "Numa mesma fase da dosimetria da pena, impróprios os aumentos 'em cascata', nos quais cada aumento posterior é aplicado sobre o montante obtido após o acréscimo anterior (de forma análoga, como ocorre no cálculo de juros compostos). Os aumentos ocasionados na mesma fase da dosimetria não devem ser aplicados uns sobre os outros, adquirindo maior peso a cada majoração empreendida, mas devem ser aplicados todos em relação à pena-base, de forma uniforme" (STJ, Min. Joel Ilan Paciornik) (Apelação criminal n. 0001530-37 .2017.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. em 30.7 .2019) [...]"(TJSC, Apelação Criminal n. 0000652-88.2018.8 .24.0051, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em 24/9/2020). [..]" (Apelação Criminal n. 0031556-25.2011.8 .24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 29-7-2021). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000388-87.2020 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j . 07-12-2023). (TJ-SC - Apelação Criminal: 0000388-87.2020.8 .24.0023, Relator.: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 07/12/2023, Quarta Câmara Criminal)

Considerando a nova pena-base fixada em 18 (dezoito) anos, e a incidência de 03 (três) agravantes genéricas, o cálculo correto do aumento na segunda fase deve ser realizado da seguinte forma:

Aumento para cada agravante: 1/6 da nova pena-base (18 anos) = 3 (três) anos. Total de agravantes reconhecidas: 03. Aumento total pelas agravantes: 3 * 3 anos = 9 (nove) anos.

Somando-se o aumento total das agravantes à nova pena-base: 18 (dezoito) anos + 9 (nove) anos =
27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

Da Terceira Fase da Dosimetria – Causas de Aumento e Diminuição:

O Juízo sentenciante consignou a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Desta forma, a pena fixada na segunda fase da dosimetria é a pena definitiva.

Conclusão da Dosimetria:

Refazendo-se a dosimetria da pena com a correção dos vícios apontados:

1.
Pena-Base:
Partindo do mínimo de 12 anos e aplicando 1/6 (2 anos) para cada uma das 3 circunstâncias negativas, a pena-base é fixada em 12 + (3 * 2) =
18 (dezoito) anos de reclusão
.

2.
Segunda Fase:
Sobre a pena-base de 18 anos, aplica-se 1/6 (3 anos) para cada uma das 3 agravantes genéricas. O aumento total é de 3 * 3 = 9 anos. A pena na segunda fase é 18 + 9 =
27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

3.
Terceira Fase:
Ausentes causas de aumento ou diminuição3, a pena definitiva permanece em
27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

Desta forma, a pena definitiva do revisionando deve ser redimensionada para
27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

A pena originalmente fixada em 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias decorreu, ao que tudo indica, da aplicação inidônea do aumento na primeira fase e, possivelmente, do método de cálculo cumulativo na segunda fase, configurando um erro judiciário passível de correção pela via revisional, consoante entendimento de nossa jurisprudência.

Trago mais um julgado para reforçar o entendimento:

REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDO CONDENADO ÀS PENAS DE 27 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 3.º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, E DE 1 ANO DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. EQUÍVOCO NA METODOLOGIA DO CÁLCULO UTILIZADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA REFERENTE AO CRIME DE LATROCÍNIO. HIPÓTESE DO NOMEADO "EFEITO CASCATA". IMPROPRIEDADE. REPRIMENDA AJUSTADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REVISIONAL CONHECIDA E DEFERIDA. (TJSC, Revisão Criminal n. 4007720-48 .2016.8.24.0000, de Campo Erê, rel. Ernani Guetten de Almeida, Seção Criminal, j. 14-12-2016). (TJ-SC - Revisão Criminal: 4007720-48.2016 .8.24.0000, Relator.: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 14/12/2016, Seção Criminal).

Ante o exposto, conheço da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para
REDIMENSIONAR A PENA
imposta a
LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEIÇÃO
para
27 (vinte e sete) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado e demais cominações da sentença condenatória que não foram objeto de impugnação revisional.

Determino que seja expedido o necessário ofício ao Juízo da Execução Penal para as devidas anotações e adequações na Guia de Execução Penal.

É o meu voto.

Belém,
02 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025